Tribunal: TJSP
Processo: 2061774-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou pretendida penhora de quotas sociais da esposa do executado. Pretensão à reforma.
Possibilidade de penhora de bens de cônjuge. Comunhão universal de bens. Inquestionável que a dívida contraída pelo executado beneficiou a família. Artigos 790, IV, do CPC e 1.644 e 1.667, ambos do CC. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.